Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709134-23.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NÉLIO LACERDA WANDERLEI RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA. AMILOIDOSE HEREDOFAMILIAR NEUROPÁTICA. NÃO PREVISTA. INTERPRETAÇÃO LITERAL ESTRITA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, por se tratar de exceção às exações. Em outras palavras, é defesa a utilização de restrições e, sobretudo, de ampliações ou analogias na interpretação de normas dessa natureza. 2. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas de imposto de renda, por força do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Caso em que restou incontroverso o apelante ser portador da doença amiloidose heredofamiliar neuropática, a qual não se encontra entre as doenças previstas expressamente no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que a doença acometida pelo autor pode causar paralisia irreversível e incapacitante, isto é, trata-se de consequência que poderá acontecer, mas que ainda não ocorreu, não fazendo jus o autor à isenção do imposto de renda com espeque na paralisia irreversível e incapacitante. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, aduz que é portador de paralisia irreversível e incapacitante, prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, conforme perícias e laudos médicos acostados aos autos, motivo pelo qual requer a isenção do pagamento do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física). Pede a declaração do direito à isenção e a determinação da exclusão dos descontos mensais, a partir do ato de aposentadoria, bem como a condenação à devolução dos valores descontados desde a sua aposentação ou, subsidiariamente, desde o protocolo do requerimento administrativo. b) artigo 85, §§§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC, requerendo a redução da verba honorária fixada, a fim de que os honorários sejam equitativamente fixados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos II, XXXV e LV, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID 58811349 e ID 58812442). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 60587241 e ID 60587242). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao recurso especial quanto à mencionada violação ao artigo 85, §§§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC, visto que referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). O extraordinário não merece prosseguir com relação à indicada ofensa aos artigos 2o, 3o, incisos I e IV, 5o, caput e inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (RE 1473905 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024). Ainda, com relação ao recurso extraordinário, quanto ao mencionado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID 58811349 e ID 58812442). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015